Tribunal: TJBA
Processo: 8063993-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063993-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS DANTAS e outros (2) Advogado(s): PERLA ALVES, VLADIMIR OLIANI DE MAGALHAES JACOB IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVA SOURE RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OPINATIVO MINISTRRIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas dos Santos Dantas contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA, que manteve a prisão preventiva do Paciente. O Paciente foi denunciado pela suposta prática de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29 do Código Penal), ocorrido em 15 de junho de 2025, tendo como vítimas João Miguel Oliveira dos Santos e Luciano da Silva Pimentel. A prisão preventiva foi decretada em 08 de agosto de 2025 e mantida em 25 de setembro de 2025. Os Impetrantes alegaram fragilidade dos indícios de autoria, ausência de contemporaneidade, ilegalidade na obtenção de provas digitais (quebra da cadeia de custódia), violação ao princípio da presunção de inocência e não análise de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do Paciente; (ii) se os fundamentos da custódia cautelar atendem ao princípio da contemporaneidade; (iii) se a alegada quebra da cadeia de custódia na extração de provas digitais pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal; e (iv) se as teses defensivas configuram reiteração de pedidos já apreciados judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Parte considerável das alegações apresentadas pela Defesa (ilegalidade da custódia cautelar, fragilidade dos indícios de autoria e descabimento de cautelares diversas) foram teses já levantadas e apreciadas no Habeas Corpus n. 8047970-68.2025.8.05.0000, denegado por unanimidade em 22 de outubro de 2025 por esta Egrégia Turma Criminal, razão pela qual configuram reiteração de pedidos e não merecem conhecimento. 4. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva está presente, pois o requisito do art. 315, § 1º, do CPP não se restringe ao tempo exato da prática do crime, mas à persistência do periculum libertatis. A decisão que manteve a custódia, em outubro de 2025, ratificou a subsistência dos requisitos autorizadores, pontuando a gravidade concreta do delito em razão da execução em via pública, com concurso de agentes, em contexto de possível disputa entre facções criminosas, além do risco concreto de interferência dos acusados na apuração dos fatos e do temor de testemunhas. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia em relação aos elementos digitais extraídos de aparelho celular não pode ser conhecida, pois exige profunda incursão probatória, inviável na via estreita do Habeas Corpus, além de não haver evidência de que a matéria tenha sido submetida previamente ao Juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância a análise direta pelo Tribunal. 6. As condições pessoais favoráveis do Paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade social demonstrada. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Ordem conhecida parcialmente e, nessa extensão, denegada. Tese: "1. A reiteração de teses defensivas já apreciadas em Habeas Corpus anterior julgado há poucos dias não merece conhecimento. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva não exige que a decisão seja contemporânea ao fato criminoso, mas sim que persistam os fundamentos autorizadores da custódia cautelar, demonstrados pela gravidade concreta do delito, modus operandi violento em via pública, contexto de atuação de grupo criminoso e risco à instrução criminal. 3. A alegação de quebra da cadeia de custódia de provas digitais não pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal quando não foi previamente submetida ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, além de demandar aprofundado exame probatório incompatível com a via estreita do Habeas Corpus." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJBA, Habeas Corpus n. 8047970-68.2025.8.05.0000, 1ª Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no RHC n. 224.720/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 850.798/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.10.2023; STJ, RHC n. 217.618/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 8063993-89.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes PERLA ALVES e VLADIMIR OLIANI DE MAGALHAES JACOB e como Paciente LUCAS DOS SANTOS DANTAS, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA SOURE/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do writ e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM.